Tribunal: TJDFT
Processo: 0720110-80.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA. AÇÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL ANTERIOR. PEDIDO DE PARTILHA DE BEM IMÓVEL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. RESCISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A coisa julgada configura garantia constitucional, a qual foi instituída em evidente proteção à segurança jurídica (CF, art. 5o, inciso XXXVI). Desse modo, apenas nos casos expressamente previstos na legislação é que se admite a sua desconstituição.
2. O pedido de partilha de bem imóvel formulado em ação de separação judicial que não foi conhecido pelo juízo, ante a ausência de comprovação de propriedade, pode ser reagitado em ação posterior, porquanto não houve apreciação do mérito anteriormente.
3. Se a alegação de coisa julgada foi apreciada na ação que partilhou o bem imóvel, a parte sucumbente não pode alega-la novamente em sede de ação rescisória, porquanto esse instrumento processual não pode ser utilizado como sucedâneo recursal.
4. Ação rescisória admitida. Pedido julgado improcedente.